Tribunal: STF
Processo: HC 60733
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de cerceamento de defesa já deduzida, em habeas corpus, perante o Tribunal local. Indeferido o writ, dele não recorreu o paciente. Em face do art. 119, II, letra "c", in fine, da Constituição, não caba substituir o recurso, por pedido originário de habeas corpus, ao Supremo Tribunal Federal. Impetração não conhecida.